Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010926-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), GEISIVAN MENDONCA DA SILVA - CPF: 029.737.861-93 (AGRAVADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO
QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NOVAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO EM JULHO DE 2018, APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme Ofício 604/2018/OF do Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, endereçado a este Tribunal de Justiça, as ações que tiverem por objeto créditos concursais deverão prosseguir no juízo que tramitem até o crédito se tornar liquido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, será expedida certidão de crédito pelo juízo da origem, com posterior extinção do processo.

Já os processos que tiverem créditos extraconcursais tramitarão normalmente no juízo de origem e, após o crédito se tornar liquido, aguardarão o pagamento do crédito que será realizado nos próprios autos.

No caso em análise, o crédito foi constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, de modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior pagamento.

Tendo sido o crédito constituído posteriormente ao processamento da recuperação judicial trata-se de crédito extraconcursal, como bem referido na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por OI MOVEL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 18032-42.2015.811.0003 - Código: 810428, movido em seu desfavor por GEISIVAN MENDONCA DA SILVA, que rejeitou pedido de extinção do processo por novação, visto que o crédito constituído nos presentes autos não estaria sujeito ao plano de recuperação judicial homologado.

Em seu recurso, o agravante alega que o crédito constituído nos presentes autos está sujeito ao plano de recuperação judicial homologado, tendo em vista que o fato gerador da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, originária do cumprimento de sentença, deu-se na data de 28/12/2014, quando da suposta negativação declarada indevida, momento em que nasceu o direito discutido nos autos.

Sustenta que o crédito constituído depois de iniciado o processo de recuperação, mas decorrente de sentença ilíquida anterior, deve mesmo constar no plano de recuperação judicial, bem como a incidência do art. 49 da Lei no 11.101/2005, competindo à autora oferecer a respectiva habilitação retardatária, conforme lhe faculta o disposto no art. 10 da Lei no 11.101/2005.

Assim, requer seja deferido o pedido liminar para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando a habilitação do crédito nos autos de no. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito. Subsidiariamente, requer seja deferido o efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento.

No mérito, pugna seja o agravo conhecido e provido para o fim de reformar a decisão, determinando a expedição de certidão de crédito e posterior habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 9581959).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 14494474).

Contraminuta da parte agravada (ID 19316497).

Apesar de intimado, a Procuradoria Geral da Justiça deixou de se manifestar no feito (ID 24656955).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020